Tribunal: CARF
Processo: 10880.900854/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900854/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.308 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS TREMEMBE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta: confirme a
autenticidade dos documentos contábeis anexados às fls. 175 a 190, atestando que as receitas
informadas no Balancete Analítico de fls. 176 a 181 são a totalidade dos rendimentos tributáveis
do período; verifique se o IRRF informado em DIPJ foi declarado nas DIRF da fonte pagadora;
caso não haja confirmação da retenção em DIRF, confirme se o Razão Analítico de fls. 182 a
190 ratifica as retenções informadas em DIPJ, e informe à interessada a oportunidade de
comprovar as retenções efetuadas através de outros documentos.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 10 a 14)
que utiliza como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor de R$
30.678,78, tendo como parcela de crédito o imposto de renda retido por órgão público, nesse
mesmo valor. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001, no montante de R$ 30.678,78 para a
compensação de débitos.
A DeratSPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.03) não homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900854/2009-20
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900854/2009-20


Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
não corresponde ao valor do saldo negativo Informado no PER/DCOMP.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 19/01/2009 (fl. 04) e
dela recorreu a esta DRJ em 28/01/2009 (fls. 28/31). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:

Em 26/04/2002 foi transmitida DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ), com saldo
negativo de IRPJ apurado de 37.933,79, posteriormente, foi apurado que o
saldo estava errado, uma nova declaração foi transmitida, com saldo
apurado no valor de 30.678,78;

Contudo, pelas informações prestadas no preenchimento da declaração de
compensação, houve alguma divergência de informação entre DIPJ e
PER/DCOMP na base da Secretaria da Fazenda. Dessa forma, a única
opção encontrada por nós, foi transmitir uma nova declaração retificadora
em 20/01/2009 com saldo negativo de 30.678,78, que é o valor correto e o
constante nas fichas da Per/Dcomp;

Assim, resta-nos manifestar inconformidade com a decisão, pois os valores
apurados são legítimos, a empresa possui o saldo negativo de IRPJ no valor
de 30.678,78 e não pode mais se apropriar do mesmo caso persista a decisão
administrativa que indeferiu os pedidos de compensação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SPO, no Acórdão
às fls. 149 a 153 do presente processo (Acórdão no 16-62.323, de 16/10/2014 – relatório acima),
não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.

No voto, a decisão ponderou que o saldo negativo de 2001 era informado em
DCOMP como composto por deduções de IRRF. Que a prova de tais retenções deveria ser feita
por meio da apresentação de comprovante de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. Que
os rendimentos de aplicações financeiras deveriam ser tributados para que fosse possível a
dedução do IRRF, conforme art. 773 do RIR/99.
Argumentou que a documentação apresentada pelo contribuinte (DIPJ às fls.109 a
146) em nada comprovava a tributação das receitas financeiras na DIPJ, que deveria ser
demonstrada por meio de documentação tal como demonstrativo de receitas financeiras
tributadas, respaldado na escrita fiscal. Destacou que contribuinte não ofereceu à tributação as
receitas financeiras (linha 24 – Ficha 06 A – fl.114) o que impedia a dedução do IRRF na DIPJ.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900854/2009-20

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 162), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 26/10/2015 (recurso às
fls. 165 a 168, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 245).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que o saldo
negativo inicialmente apurado havia sido de R$ 37.933,78, posteriormente corrigido para R$
30.678,78 (conforme DCOMP e DIPJ retificadora às fls. 109 e seguintes, entregue em
20/01/2009, após a ciência do Despacho Decisório em 19/01/2009 – fl. 04).
Sobre a afirmação do acórdão recorrido de que as receitas financeiras não haviam
sido adicionadas, informa que foram incluídas em Outras Receitas Operacionais (Ficha 06A, à fl.
114). Ainda, anexa: parte do Livro Diário do ano 2001 (fls. 175 a 226); demonstrativo de
apuração do IRPJ (fl. 227); demonstrativo do lucro realizado (fl. 229); planilha mensal de IRRF
(fl. 230).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório e o relatório da DRJ nos dão notícia de DIPJ, transmitida
em 26/04/2002, na qual foi informado saldo negativo de IRPJ de R$ 37.933,79. Como na
DCOMP em questão foi informado o saldo negativo de R$ 30.678,78, menor que o da DIPJ até
então entregue, deu-se a divergência de valores que ocasionou a não homologação pelo
Despacho Decisório (fl. 03). Só então a empresa apresentou DIPJ retificadora (fl. 109 e
seguintes), informando o saldo negativo menor, de R$ 30.678,78, igual ao da DCOMP.
Assim, na DIPJ retificadora, entregue em 20/01/2009 (posterior à ciência do
Despacho Decisório, de 19/01/2009, à fl. 04), na Ficha 12A foi informado o saldo negativo de
IRPJ de R$ 30.678,78 (fl. 120). Esse saldo seria formado por retenção na fonte de R$ 27.931,53
e estimativa de R$ 2.747,25, também completamente quitada por IRRF (estimativa de fevereiro,
fl. 116). Os R$ 30.678,78 são, portanto, oriundos de IRRF. Na Ficha 43, foi informado IRRF de
R$ 30.678,78 referente a aplicações financeiras de renda fixa, e IRRF de R$ 7.225,01 referente a
operações de Swap, ambos da fonte pagadora Unibanco-União de Bancos Brasileiros.
À fl. 230, em planilha anexa ao Recurso Voluntário, o contribuinte reafirma e
detalha o IRRF informado na DIPJ retificadora. Vê-se assim que, na DIPJ retificadora, a empresa
deixou de incluir, na apuração do IRPJ a pagar, o IRRF sobre operações de Swap. Daí a
diferença de saldo negativo de R$ 37.933,79 para R$ 30.678,78.
A decisão de primeira instância, analisando o saldo negativo informado na
DCOMP, argumentou que não havia prova nem da retenção do imposto na fonte nem do
oferecimento da receita correspondente à tributação, já que a linha referente a receitas
financeiras, na DIPJ retificadora, não continha qualquer valor (fl. 114).
No recurso, a empresa responde que as receitas referentes ao IRRF haviam sido
informadas na linha destinada a outras receitas operacionais. De fato, na DIPJ retificadora, na
linha referente a Outras Receitas Não Operacionais, foi informado o valor de R$ 250.995,86
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900854/2009-20

(Ficha 06 A, linha 43, fl. 114). No total, as receitas informadas na DIPJ são: (i) Variações
Cambiais Ativas (linha 20) – R$ 1.000.067,12; (ii) Receitas de Alienação de Bens/Direitos do
Ativo Permanente (linha 42) – R$ 590.770,02; (iii) Outras Receitas Não Operacionais (linha 43)
– R$ 250.995,86.
A interessada anexa ao Recurso Voluntário parte do Livro Diário referente ao ano
de 2001 (fls. 175 a 226). Ali se vê, em Balancete Analítico, a contabilização das seguintes
receitas financeiras, num total de R$ 1.841.268,69 (conta 5.2.2 – fl. 180):
 Correção Monetária Ativa – 1.000.067,12
 Juros Ativos – Selic – 10.893,00
 Rendimentos S/Aplicações – 239.538,55
 Juros S/Vendas de Investimentos – 590.770,02
Consta também Receita Não Operacional no valor de R$ 564,31.
Somando-se os Juros Ativos, os Rendimentos S/Aplicações e a Receita Não
Operacional, obtém-se o montante de R$ 250.995,86, que é o exato valor informado em DIPJ
como Outras Receitas Não Operacionais.
Assim, as receitas informadas em DIPJ coincidem com aquelas contabilizadas no
balancete apresentado. Contudo, para segurança do crédito tributário, é necessário confirmar a
autenticidade dos documentos contábeis anexados, atestando que as receitas ali informadas são a
totalidade dos rendimentos tributáveis do período.
Quanto à comprovação da retenção, a empresa não anexou ao processo os
informes emitidos pela fonte pagadora. Anexou apenas planilha demonstrativa da retenção
mensal, à fl. 230. E, na mesma documentação contábil apresentada, no Razão Analítico (fls. 182
a 184), informa a contabilização de IR sobre resgate de aplicação, em valores mensais que
coincidem quase perfeitamente com o referido demonstrativo à fl. 230, no IR sobre aplicações
financeiras (apenas fevereiro tem valor ligeiramente menor):
Janeiro
0,00
Maio
3.077,97
Setembro
4.773,99
Fevereiro
836,18
Junho
1.801,66
Outubro
1.628,46
Março
732,05
Julho
1.474,00
Novembro
7.894,55
Abril
2.809,68
Agosto
4.940,62
Dezembro
753,57

Observe-se que a Súmula CARF no 143 autoriza a comprovação do IRRF por
outros meios que não o comprovante emitido pela fonte pagadora:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Considere-se, ainda, que a Delegacia de Origem, por ocasião do Despacho
Decisório, não chegou a verificar se tais retenções foram informadas em DIRF pela fonte
pagadora.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.308 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900854/2009-20

Assim, há forte indício de que a retenção tenha sido efetuada. Mas para
comprovação é necessário, em sede de diligência, verificar se o IRRF informado pela interessada
encontra-se informado nas DIRF da fonte pagadora. Em caso negativo, deve a Delegacia de
Origem: (i) verificando a autenticidade da documentação acostada aos autos (fls. 175 a 190),
confirmar se ela ratifica os valores de retenção informados em DIPJ; (ii) informar à interessada a
oportunidade de comprovar as retenções efetuadas através de outros documentos.
Por isso voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
 confirme a autenticidade dos documentos contábeis anexados às fls.
175 a 190, atestando que as receitas informadas no Balancete Analítico
às fls. 176 a 181 são a totalidade dos rendimentos tributáveis do
período;
 verifique se o IRRF informado pela interessada foi declarado nas
DIRF da fonte pagadora.

Adicionalmente, caso não haja confirmação, em DIRF, da retenção:
 confirme se o Razão Analítico, às fls. 182 a 190, ratifica os valores de
retenção informados em DIPJ;
 informe à interessada a oportunidade de comprovar as retenções
efetuadas através de outros documentos.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital